Tribunal: TJSP
Processo: 1007054-51.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO NÃO OBSTA À PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO PELA CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA AFASTADA, COM BASE EM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES DE COBRANÇA DE ISS EM DUPLICIDADE, PAGAMENTO DO IMPOSTO E

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO NÃO OBSTA À PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO PELA CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA AFASTADA, COM BASE EM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES DE COBRANÇA DE ISS EM DUPLICIDADE, PAGAMENTO DO IMPOSTO E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO BASTANTES PARA ACOLHER-SE OS PEDIDOS FORMULADOS. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE NA ORIGEM, DEVIDO AO MÓDICO VALOR DA CAUSA.
É do autor o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito, ex vi do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Ausente demonstração de lançamento de ISS em duplicidade, de pagamento e de prescrição, mantém-se a sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal.
Sendo bastante módico o valor da causa, honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com base no § 8o do art. 85 do Estatuto Processual Civil.